Tribunal: STF
Processo: RHC 103586
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-19
Data de publicação: 2013-11-19

Ementa:
EMENTA 



 



    RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DE APELAÇÃO. PERDA DE OBJETO DO WRIT IMPETRADO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 



    1. Irreprochável a decisão do Superior Tribunal de Justiça que julga prejudicado o writ lá impetrado – no qual pleiteada a revogação da preventiva e comando para reexame, pela Corte de origem, dos vícios processuais arguidos – em face da superveniência de julgamento da apelação defensiva.



    2. A Corte Estadual, ao negar provimento ao recurso de apelação, examinou as teses defensivas quanto às supostas nulidades processuais, substituindo a sentença que dera ensejo à impetração de sucessivos habeas corpus,  a demandar impugnação própria.



    3. Os supostos vícios aventados pela Defesa, se procedentes, configurariam nulidades relativas, insuscetíveis de exame de ofício pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Suprema Corte.



    4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.